Tribunal: TJMT
Processo: 1018879-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018879-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UANDERSON SANTOS DE ABREU - CPF: 011.037.561-09 (AGRAVANTE), NR PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 33.183.658/0001-35 (AGRAVADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BRUNO MAGGICO MELLACE - CPF: 297.724.308-94 (ADVOGADO), GUILHERME GIMENES MENEZES - CPF: 215.054.328-12 (ADVOGADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – CADASTRO DE MOTORISTAS – CONDUTA DISCRIMINATÓRIA – RESTRIÇÃO AO DIREITO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE NATUREZA CADASTRAL – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – INVERACIDADE DAS INFORMAÇÕES – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado que a atividade realizada pela agravada é meramente cadastral, alheia a atividade exercida pela empresa de transporte, como contratação ou liberação de cargas, e que a veracidade das informações contidas no referido cadastro não prescinde da observância do contraditório, não há que se falar em ilegalidade da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1018879-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

UANDERSON SANTOS DE ABREU

AGRAVADO:

NR PARTICIPAÇÕES LTDA EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de agravo de instrumento interposto por
UANDERSON SANTOS DE ABREU
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c pedido de antecipação de tutela no. 1015650-83.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
NR PARTICIPACOES LTDA – EPP
, que indeferiu o pedido da tutela de urgência em que se pretendia que a requerida se abstenha de negar a liberação das cargas ao autor, bem como para que libere o “cartão PANCARY” necessário à carga e descarga das mercadorias.

Em suas razões recursais, o agravante, reproduzindo grande parte da peça exordial, aduz ser caminheiro há vários anos, e que nesta qualidade
“teve por várias vezes bloqueado o cartão do Pamcary impedido de realizar o carregamento de mercadorias, em decorrência de estar respondendo suposto processo criminal sem nenhuma relação com a requerida ou a prestação de seu serviço de caminhoneiro no qual obtém seu sustento e de sua família”
(sic).

Esclarece que a agravada
“é uma empresa corretora de seguradora de cargas transportadas por caminhões, a ré quem autoriza a liberação do transporte por cada motorista de cada caminhão, onde caso algum processo criminal a ré nega a liberação da carga a determinado motorista, independente de condenação ou de vínculo com a empresa e o suposto crime”
(sic).

Defende que
“a ré pune de ofício o motorista e o impede de trabalhar, atingindo diretamente a produção do autor/agravante, pois compromete o seu labor ferindo seu meio de adquirir alimento para seu sustento e de sua família, em razão de ato arbitrário e ilegal da requerida”
(sic).

Assevera que
“A negativa ao descarregamento dos produtos é totalmente injusta e discriminatória e se utilizam sempre da mesma justificativa de que tem problemas na justiça, pois ofereceria risco a empresa”
(sic), e, com base nesse argumento, a agravada impede a prestação de serviços do motorista que figure em suas listas cadastrais.

Diz, no entanto, que por ser motorista empregado e registrado, sendo que toda a carga que transporta é da responsabilidade do seu empregador,
“não justifica a atitude da ré em impedir o transcurso da carga, se seu chefe é seu patrão e proprietário do veículo de transporte, a empresa empregadora possui seguro próprio e responde solidariamente com os produtos transportados em seus veículos, portanto, o excesso de zelo da ré é abusiva e prejudicial ao exercício profissional do autor”
(sic).

Pontua que a Lei dos Caminhoneiros proíbe a restrição ao exercido da atividade laboral, pelo uso de informações de banco de dados, e adoção de práticas discriminatórias nas relações de trabalho.

Com base nesses argumentos, invocando o preenchimento dos pressupostos legais, notadamente a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da não discriminação, assim também da presunção de inocência, aliado à necessidade da verba alimentar, requer a reforma da decisão para que seja autorizado a fazer cargas e descargas em seu caminhão ante a regularidade de sua documentação de motorista.

Isento de preparo por ser beneficiário da justiça gratuita.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por esta Magistrada em 22/09/2020, conforme decisão de ID n.
58081488.

Em contraminuta, coligida no ID n. 88680463, a agravada, inicialmente requer a retificação do polo passivo. No mérito, após breve resumo dos fatos, rechaça as alegações recusais, ao argumento de que não possui poder de impedir transporte de carga e a contração de motorista, apenas presta informações pertencentes a banco de dados, e nesse sentido, pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se os autos originários de ação de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual se objetiva a condenação da empresa NR Participações Ltda. – EPP, ora agravada, a restituir o valor de comissões referentes ao cartão “PANCARY”, do período compreendido entre 2015 a 2019, assim também os danos morais decorrentes dos constrangimentos experimentados.

Postulou, a parte agravante, em tutela de urgência, que fosse determinado à requerida, ora agravada, que se abstenha de negar a liberação das cargas transportadas, e que autorize a liberação do cartão para carga e descarga das mercadorias.

O togado singular não vislumbrou os requisitos da almejada tutela provisória, a indeferindo pelos seguintes fundamentos
in litteris:

“[...] No caso dos autos, entendo que se faz necessário o início do devido processo legal, com a formação do contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados.

No que tange à documentação acostada, nada esclarece acerca da negativa informada ou mesmo de qualquer conduta desarrazoada da requerida, não se podendo apontar, com segurança, que os fatos se deram da estrita maneira narrada pela parte autora, demandando uma melhor apuração prévia, mormente a oitiva da requerida.

Inviabiliza-se, assim, a concessão do pleito antecipatório como requer o autor.

Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia encetada na espécie.

Deste modo, prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. [...]”
– Id 56952491.

Não concordando com o pronunciamento judicial, recorre o autor, ora agravante, buscando a reforma da decisão ao fundamento de que a conduta da agravada constitui prática discriminatória e lhe restringe o direito ao
exercício da atividade laboral.

No entanto, como bem pontuou o togado
a quo
, a matéria trazida a exame não é de clareza absoluta, sendo efetivamente prudente que se instaure o contraditório antes de, eventualmente, cogitar-se de antecipação da tutela nos termos visados.

De mais a mais, ao que se afigura dos elementos trazidos ao presente agravo, notadamente à vista da natureza da atividade econômica desempenhada pela agravada, já que a empresa tem como um dos objetos sociais o assessoramento e consultoria no gerenciamento de risco de transporte de cargas, vê-se que a prestação de informações cadastrais, que são obtidas do banco de dados dos órgãos públicos e privados, é função inerente à própria atividade da empresa-recorrida, intimamente ligada com o gerenciamento de riscos.

Nesse contexto, ao que se percebe, os registros alimentados pelos bancos de dados dos órgãos públicos
servem apenas de fonte de consulta para os associados, os quais utilizam as informações como dados necessários ao estudo do risco em contratar determinado funcionário, de modo a sopesar o agravamento do risco para fins de cobertura securitária.

A atividade da agravada é meramente cadastral, alheia a atividade exercida pela empresa de transporte, como contratação ou liberação de cargas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -

RESPONSABILIDADE CIVIL - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - CADASTRO DE MOTORISTAS - PERFIL DIVERGENTE DA EMPRESA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Desempenhando a Apelante atividade lícita ao coletar dados acerca dos motoristas nela cadastrados, no intuito de fornecê-los às transportadoras e companhias de seguros, e demonstrada a veracidade das informações contidas no referido cadastro acerca do Apelado, não há falar em ato ilícito apto a caracterizar o dever de indenizar.
”
(N.U 0003481-67.2014.8.11.0011, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)

De mais a mais, comprovação da inveracidade das informações é matéria que não prescinde de dilação probatória, e como bem pontuado na decisão hostilizada, demanda a perfectibilização do contraditório, de modo que deve ser mantida a decisão agravada.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Proceda-se as retificações do polo passivo.

Por derradeiro, retire-se do cadastro destes autos os causídicos referidos nos Ids n. 78337971 e 78404997, porquanto não patrocinam quaisquer das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021